Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1007837-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO;
IMPETRADOS: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA.
Vistos etc.
Mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso contra ato do Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Primeiro Secretário da Mesa Diretora, com pedido de liminar.
Assegura que, em razão da Resolução Administrativa no 9, de 25 de março de 2020, “vários servidores sindicalizados, ora substituídos vem sofrendo violação ao seu direito gozar suas férias e licenças prêmio nos períodos já programados”; todavia, “não pode a resolução administrativa criar condição ou exigência inexistente na redação da lei”.
Assevera que, “se não pode ato administrativo restringir direitos dos servidores, também não pode obrigar o servidor a gozar suas férias ou licenças no período determinado exclusivamente pela administração”.
Requer seja deferida liminar para suspender os efeitos da Resolução Administrativa no 9, de 25 de março de 2020.
Manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 39483992).
Não há manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 39778979).
É o relatório.
Quanto ao usufruto de férias e licença-prêmio de servidores, esta Turma, em situação semelhante, decidiu que:
[...] A concessão do usufruto das férias e licenças-prêmio ao impetrante está inserida no poder discricionário da Administração Pública, sob o qual o Judiciário não pode intervir. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000375-45.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).
Assim, não constato, nesta quadra, violação a direito líquido e certo dos servidores substituídos, com o grau de certeza que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator